Tribunal: STF
Processo: RE 1394343
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. DEMORA NA ANÁLISE. DIREITO AO AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Não merece reforma o decisum que manteve a sentença de origem, garantindo o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente. Precedentes TJPA. 2 – A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. Norma em conformidade com a Constituição Estadual. 3 – A Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não merecendo preponderar a lei ordinária municipal que sujeita o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Jurisprudência consolidada do TJPA. 4 – Hipótese dos autos em que a impetrante/agravada formulou requerimento administrativo em 06/02/2020, não obtendo resposta até a impetração do mandamus, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração. 5 – Recurso conhecido e improvido.” (e-doc.14).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. XIV, e 61, § 1º, inc. II, al. “c”, da Constituição da República. Diz contrariado teor do Tema nº 223 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre a inconstitucionalidade formal da Lei Orgânica do Município de Belém, no que prevê o direito do servidor ao afastamento, sem prejuízo da remuneração, após o 91º dia posterior ao pedido de aposentadoria. Sustenta que deve prevalecer, no caso, o disposto na Lei municipal nº 8.466, de 2005, na qual estabelecido que “o servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária”. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Restou verificado no caso em tela que a agravada é servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, no cargo de “Professor Pedagógico – MAG. 01, Referência 01, Sub-Grupo 1 do Grupo Magistério, tendo realizado requerimento de aposentadoria em 06/02/2020 (Id. 6394620), Processo n° 3175/2020 e, no momento da impetração, em 27/11/2020, ainda não havia resposta administrativa. 



    No mérito, cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito do impetrante, ora agravada, ao afastamento remunerado de suas funções em decorrência de pedido de aposentadoria pendente de resposta. 



    Observei na decisão recorrida que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém e o art. 169 da Lei n.º 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belém) asseguram aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento. 



    E, em que pese previsão diversa na Lei nº 8.4466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, verifiquei que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. 



    Foi ressaltado, ainda, no ratio decidendi que a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual (art. 323) quanto ao direito debatido, assim como que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da impetrante/agravada. 



    Conforme destacado, não se mostra adequado que a impetrante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento. 



    Por fim, o decisum combatido destacou que esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.4466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, senão vejamos:



    (...)



    Dessa forma, entendeu-se escorreita a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao afastamento decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria sem prejuízo da remuneração, amparada na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça para os casos semelhantes ao dos autos. 



    Por fim, acerca da arguição de inconstitucionalidade trazida no Agravo Interno, observo que, além de se tratar de inovação nesta sede recursal, em que pese o recorrente alegar a inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, não trouxe aos autos elementos que comprovassem o vício indicado. Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal:



    (...)



    Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.” (e-doc. 14; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o tribunal de origem expressamente assentou que o direito ao afastamento, sem prejuízo da remuneração, a partir do 91º dia após o pedido de aposentadoria, quando não analisado tal requerimento pela Administração, tem amparo não só na Lei Orgânica do Município de Belém, mas também na Lei n.º 7.502, de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belém) e na Constituição Estadual.



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA POR PROCON. INÉRCIA DO ENTE ESTATAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.342.897-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 918.883-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/10/2015, p. 13/11/2015).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator